Tribunal: TJES
Processo: 5000731-19.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000731-19.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JACONIAS FRANCISCO SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURA
S
DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROVA UNILATERAL
PRODUZIDA PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
QUE
DEMONSTR
E
A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO
E A PRÓPRIA RELAÇÃO
JURÍDICA
ENTRE AS PARTES
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na origem, foi ajuizada ação de cobrança de valores referentes a
valores oriundos de faturas de dois
cart
ões
de crédito,
que
deix
aram
de
ser
quita
das
nas datas aprazadas,
gerando
débito no valor de
R$ 5.209,24 (cinco mil, duzentos e nove reais e vinte e quatro centavos),
atualizado até a data da propositura da demanda.

2.

A

ora
apelante juntou aos autos tão somente
o Cadastro de Cartão
e
algumas
faturas de cartão de crédito, que demonstram a realização de
alumas
compra
s
.
E
ntretanto,
d
eixou de juntar o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito.

3.

Em análise
das
provas
produzidas n
os autos,
é possível concluir que
a
comprovação da efetiva
contratação/
adesão dos cartões de crédito é documento
imprescindível para efeito de constatar o
s
débito
s

cobrados d
o
ora apelad
o
, pois
a
mera
juntada d
e
faturas, produzidas de forma unilateral,
não se mostram suficientes para tal final
i
dade
. Além disso, não foram juntadas outras provas para ratificar a contratação,
tais
como o recebimento da fatura ou
mesmo
a quitação de ao menos uma d
elas
.

4.

Nesses termos
,
considerando o entendimento da jurisprudência pátria, bem como que não há,
nos autos, a comprovação do contrato firmado pelas partes
, não se vislumbram razões para modificar a sentença, apelada, que
deve ser mantida
em sua integralidade
.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença
ID
7742854
,
que, na Ação de Cobrança ajuizada em face de
JACONIAS FRANCISCO SILVA
,

julgou improcedentes as pretensões autorais
na forma do parágrafo único do art. 48
7
, I, do CPC/15.

Irresignada, sustent
a

a financeira
apelante em suas razões
ID 7768494
, em resumo, que
(a)
os documentos que instruem a inicial gozam de eficácia probatória
; (b) foram demonstrados os efetivos gastos, bem como os encargos cobrados por operação realizada; (c)
restou comprovada a regularidade na contratação
.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, foi ajuizada ação de cobrança por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO
, em face de
JACONIAS FRANCISCO SILVA
,
na qual
sustenta que
o
ora apelad
o
aderiu ao
cart
ão
de crédito nº
8534190051847769,

com vencimento no dia 0
7
de acada mês. Entretanto,
sustenta que
a partir de
07/10
/2017
o
recorrid
o

deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas,
conduta que teria gerado u
m débito junto à
apelante
no valor de R$ 5.209,24 (cinco mil, duzentos e nove reais e vinte e quatro centavos),
atualizado até a data da propositura da demanda.

O
juízo de origem
proferiu a sentença apelada e, por considerar que não restou
comprova
da
da relação jurídica entre as partes, julgou improcedentes os pedidos autorais.

P
ois bem.

É possível observar que
a
apelante juntou aos autos tão somente
o Cadastro de Cartão
(ID 7742581)
e
algumas
faturas de cartão de crédito, que demonstram a realização de
algumas compras (ID 7742582)
.

E
ntretanto,
d
eixou de juntar o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito.

Em análise
das
provas
produzidas n
os autos,
é possível concluir que
a
comprovação da efetiva
contratação/
adesão dos cartões de crédito é documento
imprescindível para efeito de constatar o
s
débito
s

cobrados d
o
ora apelad
o
, pois
a
mera
juntada d
e
faturas, produzidas de forma unilateral,
não se mostram suficientes para tal final
i
dade
.

Além disso, não foram juntadas outras provas para ratificar a contratação,
tais
como o recebimento da fatura ou
mesmo
a quitação de ao menos uma d
elas
.

Salient
a-se
que em julgamento de
caso
similar,
este Gabinete já se manifestou
no sentido de ser indispensável a apresentação de histórico de utilização do cartão de crédito para lastrear o pedido de cobrança, o que também não
restou apresentado
nos presentes autos.
Confira-se
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprovar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
[...] 3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral. [...] 7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante. 8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: Des. Sérgio Ricardo De Souza, Terceira Câmara Cível, julgamento em 13/07/2023).

A
propósito, a
jurisprudência pátria também possui o entendimento de que a prova da contratação é indispensável quando não há,
nos autos,
outros elementos
hábeis a
comprovar a utilização do cartão de crédito,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA E PESSOA JURÍDICA - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CREDITO - PROVA UNILATERAL - ENVIO DAS FATURAS - NÃO COMPROVADO - DÉBITO INEXIGÍVEL - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO -SENTENÇA REFORMADA.

[...]
As simples ficha
s
de cliente com prints de ‘consulta de fatura de cartão de crédito’ não comprovam a contratação, por serem documentos produzido unilateralmente pela própria parte, sem qualquer assinatura do consumidor. [...]
(TJ-MG - AC: 10000211477880001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE. - Sendo invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira demonstrar a existência da contratação. -
Inexistindo nos autos o contrato assinado ou provas de outra forma de contratação, considera-se indevida a dívida cobrada, devendo as quantias serem restituídas ao consumidor
[...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094466-6/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 01/07/2021).

Nesses termos
,
considerando o entendimento da jurisprudência pátria, bem como que não há,
nos autos, a comprovação do contrato firmado pelas partes
, não se vislumbram razões para modificar a sentença, apelada, que
deve ser mantida
em sua integralidade
.

Portanto, firme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo vista que não foram arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)